Tribunal: TJPA
Processo: 0004444-43.2014.8.14.0124
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004444-43.2014.8.14.0124

RECORRENTE: GUILHERME MARQUES DE AMORIM

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS I, III E IV DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO IMPROVIDO.

AC
Ó
RDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
A
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Sessão virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ........... de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, .... de ................. de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004444-43.2014.8.14.0124

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

RECORRENTE: GUILHERME MARQUES DE AMORIM (Adv. Jairiane dos Santos Mota - OAB/PA 20.006)

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por GUILHERME MARQUES DE AMORIM em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única de São Domingos do Araguaia (id 12605910), que o pronunciou pelo crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, incisos I, III e IV do Código Penal.

Consta da denúncia (ID 12605878) que no dia 10.8.2013, por volta de 18h, o RECORRENTE e Paulo Nilson Dias da Silva (também denunciado), previamente ajustados e com unidade de desígnios levaram a vítima Carlos Augusto da Silva Moraes dentro de um veículo para um local ermo e o golpearam até a morte com instrumento contundente (extintor) que esfacelaram sua calota craniana.

Constam dos autos informações de que a vítima possuía dívidas oriundas do tráfico de entorpecentes.

A Denúncia foi recebida em 10.05.2016, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva dos denunciados que estavam em local incerto.

Diante da materialidade consubstanciada pela declaração de óbito e no Laudo do Exame de Corpo de delito e nos indícios de autoria constantes dos autos, foi proferida sentença de pronúncia, razão pela qual o RECORRENTE impugna a decisão cujo pleito preliminar visa nulidade da sentença por excesso de linguagem e, no mérito, requer reforma do julgado por ausência de provas.

Em contrarrazões (ID12606036), o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo não provimento do recurso em sentido estrito, mantendo na íntegra a sentença de pronúncia

Em decisão de 30.01.2023 (ID12606038), o juiz de origem em juízo de retratação manteve a decisão impugnada, pelos seus próprios fundamentos.

Nesta instância, após distribuição por sorteio, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça que, em 10.03.2023, emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

Preliminar de nulidade - excesso de linguagem

A defesa inicia suas razões recursais alegando não haver margem de dúvida quanto ao excesso de linguagem na decisão de pronúncia, requerendo, portanto, a declaração de sua nulidade.

De plano verifico que a defesa se limitou a tecer afirmação genérica, sem especificar em que momento e quais as palavras o Juiz Singular teria utilizado para configurar o excesso de linguagem.

Tal fato é evidenciado pela Procuradoria de Justiça quando em seu parecer tece as seguintes considerações:

Nessa perspectiva, há a necessidade de embasar a eventual nulidade em uma indicação clara e precisa da decisão judicial, não podendo se resumir em alegar excesso de linguagem. A escrita é o instrumento utilizado pelos operadores do direito. No entanto, tal decisão, mostra-se escorreita, com a fundamentação necessária.

Portanto, o não acolhimento da preliminar aventada é medida que se impõe por ausência de fundamentação.

Mérito - Da ausência de provas. Absolvição

Quanto ao mérito, em suas razões recursais, o RECORRENTE sustenta que “a prova judicializada, é completamente estéril e infecunda, no sentido de corroborar com a exordial acusatória, haja vista, que o Titular da Ação, não conseguiu arregimentar uma única voz, isenta e confiável, que depusesse contra o réu, no intuito de incriminá-lo do delito que lhe é graciosamente capitulado”.

Adianto que a tese não merece prosperar.

Nos termos da sentença, tem-se o seguinte:

Nos presentes autos, o cotejo dos elementos da investigação policial com as provas produzidas em juízo leva este Juízo ao convencimento da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria.

Sobre a decisão de pronúncia, diz o art. 413 do CPP:

Art. 413.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Vejamos o que diz a doutrina de Távora sobre a referida fase processual:

A pronúncia é uma decisão com fundamentação técnica. Não deve tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra. As teses de acusação e da defesa não são rechaçadas na totalidade. O juiz da instrução preliminar deve fazer menção à viabilidade da imputação e à impossibilidade de se reconhecer, naquele momento, as teses que justificariam a imediata absolvição. É o júri o juiz dos fatos e a pronúncia fará um recorte deles, admitindo os que se sustentam e recusando aqueles evidentemente improcedentes. (2021, p. 1190)

É certo que a sentença de pronúncia se trata de um juízo de admissibilidade da acusação e jamais se embasa em elementos de certeza e convicção, mas em indícios mínimos, do contrário, não seria uma decisão de pronúncia, mas sim uma sentença condenatória ou absolutória.

Em outra senda, a defesa mais uma vez se equivoca quando afirma:

Ora, se o magistrado ficou em dúvida quanto à autoria e materialidade do fato é porque o Ministério Público não logrou êxito em sua acusatória, de modo que o réu não pode ser prejudicado por não conseguir provar sua inocência
.

Ao contrário do que afirma a defesa, nesta fase processual -
iudicium accusationis
- a eventual dúvida não favorece o acusado, incidindo, nesta esteira, a regra exposta na velha parêmia
in dubio pro societate
.

Nesta fase processual do rito do júri, tem-se apenas um crivo, um filtro para fins de fixação da competência do Tribunal do Júri, composto por juízes leigos. Ao juiz togado cabe apenas um juízo de prelibação, em que analise a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, impedindo que toda e qualquer acusação penal seja remetida ao conselho de sentença.

No caso, apesar do esforço empreendido pela defesa, neste momento processual o recurso não traz elementos capazes de levar esta instância a refutar todos os elementos probatórios constantes dos autos.

Muito pelo contrário, verifico que a defesa utiliza argumentos que suscitam dúvidas e merecem melhor exame probatório sob a luz do contraditório e da ampla defesa pelo juiz natural da causa que é soberano para julgar os casos de crimes dolosos contra a vida, o que não compete ao Juízo Singular, ao qual cabe tão somente o convencimento da materialidade do crime e dos indícios de autoria.

Diante de todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 27/02/2024